Tribunal: TJDFT
Processo: 0707235-37.2021.8.07.0012
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDAS. MENORES IMPÚBERES. COMPOSIÇÃO PASSIVA. GENITOR. OBRIGAÇÃO INERENTE À PATERNIDADE. ALIMENTANTE. PROFISSIONAL AUTONÔMO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. RENDIMENTOS MENSAIS. AFERIÇÃO PRECISA. NÃO OCORRÊNCIA. ALIMENTOS. MENSURAÇÃO. VARIÁVEIS DA EQUAÇÃO QUE NORTEIA A FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. CONFORMAÇÃO. AFERIÇÃO. ALIMENTOS. ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO OU MINORAÇÃO. BALANCEAMENTO ADEQUADO. PRESERVAÇÃO. APELO DO ALIMENTANTE. DESPROVIDO.
1. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante e ser levada a efeito mediante ponderação do princípio da razoabilidade (CC, art. 1.694, § 1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos de prova produzidos e da apreensão empírica das necessidades do beneficiário da prestação alimentar e da capacidade do obrigado de conformidade com que é possível de fomentar, inclusive como forma de ser viabilizado, em se tratando de prestação fomentada pelo pai ao filho, que o destinatário viva em condição similar à do genitor .
2. As necessidades de criança em idade escolar são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira dos pais, ensejando que os gastos com a mantença do filho sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhe devem ser fomentados pelo genitor.
3. Inviabilizada a apreensão exata do que aufere mensalmente o alimentante por laborar sem vínculo empregatício, ou seja, como profissional autônomo, os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais das filhas devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável ser auferido dos indícios que afloram dos elementos coligidos, em importe passível de ser por ele suportado e que traduza efetiva concorrência para o custeio das necessidades das destinatárias da verba, ponderada a razoabilidade da prestação.
4. Os rendimentos mensais auferidos por autônomo não podem ser delimitados de modo exato, notadamente quando se esquivara do ônus que lhe estivera debitado ao não coligir elementos hábeis a evidenciar sua renda, ensejando que os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável de ser auferido dos indícios que afloram dos elementos coligidos, em importe que se afigura passível de ser por ele suportado e se traduza em efetiva concorrência para o custeio das necessidades das destinatárias da verba.
5. Apelo conhecido e desprovido. Unânime.